Tribunal: TJSP
Processo: 1011835-50.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Ação de obrigação de fazer c./c. indenização por danos materiais. Sentença de parcial procedência. Não concluído acesso viário que permita acesso ao loteamento Alphaville Jundiaí. Pedido de suspensão do processo em razão de ação proposta contra a concessionária da rodovia afastado. Atraso na entrega da entrega da obra além do prazo de

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Ação de obrigação de fazer c./c. indenização por danos materiais. Sentença de parcial procedência. Não concluído acesso viário que permita acesso ao loteamento Alphaville Jundiaí. Pedido de suspensão do processo em razão de ação proposta contra a concessionária da rodovia afastado. Atraso na entrega da entrega da obra além do prazo de tolerância de 180 dias (Súmula 164 do TJSP). Atraso que não configura caso fortuito ou força maior (Súmula 161 do TJSP). Contrato que previa cláusula penal e compensatória (cláusula 11, §6o), bem como multa convencional (cláusula 19). Clausula penal mantida conforme previsto contratualmente. Aplicação dos Temas 970 e 971 do STJ. Prevalecem as multas específicas (cláusula 11, §6o). Multa convencional indevida (cláusula 19). Impossibilidade de cumulação no caso. IPTU devido somente a partir da efetiva entrega das chaves. Inteligência da súmula 160 do TJSP. Rés que não se insurgem especificamente sobre a confirmação de tutela, que havia sido mantida em decisão de agravo de instrumento transitado em julgado. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência mantida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.